Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-75.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804080-75.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados;

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, A ré deve ser submetida a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia;

3.Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou a ré nas penas do artigo 121,
caput
, do Código Penal, a fim de que seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOS, através do i. defensor público Dr.
Rodrigo Souza da Silva,

em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, Id.
5099210,
que entendeu em pronunciar a recorrente
pela prática do crime previsto no art.121,
caput
, do Código Penal.

Sustenta nas razões recursais, Id. 5099209, a inexistência de provas ou mesmo indícios sólidos e suficientes para ser submetida ao júri popular, por conseguinte deve ser impronunciada.

Em contrarrazões o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 5100069.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo,
sustentou integralmente sua decisão, Id. 9028017.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 9505123.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Da impronúncia por falta de indícios de autoria

A princípio, calha esclarecer que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.

Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

Ademais, a presença de indícios de materialidade e autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. No entanto, deve ser demonstrada em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, o que ocorreu na espécie.

Da motivação do decidido,

Id. 5099210
,
extraio, tal como está escrita, o seguinte.

“(...).

In casu
, a materialidade restou totalmente comprovada mediante laudo cadavérico de (fls. 134).

Por sua vez, presente indícios de autoria da prova testemunhal carreadas aos autos.

O policial militar ouvido em juízo, relatou que pessoas que presenciaram os fatos afirmaram que o autor do golpe que levou a óbito a vítima, fora a acusada.

Nestes termos, restando dúvida quanto a diversas circunstância que gravitam no entorno dos fatos, no é concebível a esse juízo sumariante sanar aquelas, uma vez que, por mandamento constitucional, caberá ao Egrégio Tribunal Popular apreciar e decidir sobre as mesmas.

Sem delongas, esta fase no é o momento apropriado para a devida valoraço quanto a certeza plena dos fatos narrados na denúncia, mais apenas um mero juízo de probabilidade da sua existência.

No cabe a este juízo afirmar ou descreve em um juízo de certeza quando a sua caracterização ou no, sob pena de usurpar a competência o Egrégio tribunal Popular.

Nestes termos, referida valoraço deverá ser apreciada por aquela corte.

Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, este Juízo hei por bem, de forma concisa e sucinta, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR, o nacional MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DOS SANTOSO, como incurso nas penas do Art. 121, caput, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.” <sic>.

A orientação jurisprudencial, caminha no sentido de que:
“Inviáveis a despronúncia e absolvição sumária se comprovadas materialidade e indícios suficientes das autorias, após afastada tese de excludente de ilicitudes, matéria reservada à apreciação dos jurados”
(TJGO - RESE 52459-37).

Assim, nessa seara de raciocínio, merece ser confirmada a decisão que se reexamina, porque alicerçada na instrução probatória dos autos, autorizando que se conclua quanto à existência de indícios de participação da recorrente no crime em que foi denunciada e pronunciada.

Ressalto que para a configuração do delito, na fase de pronúncia, basta o convencimento moderado do julgador ou a possibilidade de existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
In casu
, a decisão ora recorrida se encontra em harmonia com o conjunto probatório extraído da persecução penal, evidenciando-se, portanto, a necessidade de submeter o recorrente ao Conselho de Sentença.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos - Recurso em Sentido Estrito 5629259-81.2020.8.09.0064, Rel. Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 28/06/2022, DJe de 28/06/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA ACUSAÇÃO
.

1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e

de indícios de sua autoria
, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

(AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

À vista do exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 11/08/2022